Tribunal: TJMT
Processo: 1006942-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
RAI n. 1006942.53.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipação de tutela recursal, interposto por C V Schudiken – EPP (Matripar Agro Industrial Ltda.), em face de decisão proferida nos autos da ação reivindicatória, ajuizada em desfavor de Juares Domingos dos Santos, que indeferiu o pedido de tutela de evidência, que objetivava a imissão de posse sobre o imóvel rural denominado Fazenda Tapena – Gleba São José, de matrícula n. 4979, do CRI da Comarca de Tabaporã e que fosse determinado o depósito em juízo da renda proveniente do contrato de arrendamento do referido imóvel.
Nas razões de recurso, a agravante discorre sobre os fatos, sustentando que o agravado é proprietário de duas áreas de terras que totalizam 2.784.881 hectares, denominadas Fazenda Tapena – Gleba Ouro Verde 1 e Fazenda Tapena – Gleba Ouro Verde 2, de matrículas n. 4797 e n. 4798 do CRI da Comarca de Tabaporã, respectivamente, no entanto vem exercendo a posse de uma área total de 2.888,0092 hectares que abrange a Fazenda Tapena – Gleba São José - Lote Desmembrado, sob matrícula n. 4979 do CRI da Comarca de Tabaporã, com área total de 105,6633 hectares, que é de sua propriedade.
Aduz que não há justificativa para o exercício da posse do agravado em sua área, posto que os imóveis possuem perfeita delimitação no título dominial, bem como se encontram georreferenciadas perante o INCRA.
Alega que o Recibo de Inscrição CAR – MT 124688/2017 cadastrado pelo agravado junto a SEMA demonstra, de forma inequívoca, que a área de posse por ele exercida é de 2.888,0092 hectares, ou seja, esta ocupando injustamente a área de terras que é de sua propriedade.
Assevera, ainda, que tomou conhecimento de que o agravado firmou um contrato de arrendamento da Fazenda Nossa Senhora Aparecida II (denominação dos imóveis rurais “Fazenda Tapena – Gleba Ouro Verde 1” e “Fazenda Tapena – Gleba Ouro Verde 2”) com Idécio Locatelli, que também arrendou uma porção de terras que compõe o imóvel rural denominado Fazenda Tapena – Gleba São José, objeto da matrícula de n. 4979, que lhe pertence.
Por essas razões, salienta que ao contrário do que constou na decisão recorrida, além da comprovação do título de domínio e da individualização da área, restou cabalmente demonstrada a posse injusta do agravado sobre o imóvel reivindicado, devendo ser reformada a decisão, para o fim de conceder a tutela de evidência vindicada.
Devidamente intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal, a agravante veio aos autos no Id. 40962969 reiterar o pedido de tutela recursal e informar que foi realizada a ata notarial, conforme determinação do juízo de origem (Id. 40962965), que pra ela corrobora com a comprovação da posse injusta do agravado no imóvel reivindicado.
O pedido de liminar não merece acolhimento.
Isso porque, o requisito da posse injusta do agravado não restou cabalmente provado.
Com efeito, o deferimento da liminar de imissão de posse reclama a demonstração, por aquele que se diz proprietário não possuidor, da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta exercida pelo réu.
No caso, a certidão de inteiro teor da matrícula n. 4.979 do CRI da Comarca de Tabaporã/MT, acostada no Id. 37075468, comprova a titularidade do domínio e a individualização do imóvel reivindicado. Contudo, não existe prova inequívoca de que a posse do agravado seja injusta.
Não há como afirmar, em cognição sumária, que a posse exercida pelo agravado é de fato injusta, pois, como ressaltado na decisão recorrida, o Recibo de Inscrição de CAR 124688/2017, por si só, não demonstra a alegada posse injusta.
Na verdade, o que se extrai da documentação acostada aos autos pela agravante é que o agravado exerce a posse sobre a área há alguns anos, situação verificada, inclusive, pelo contrato de arrendamento firmado por ele com terceiro no ano de 2016 (Id. 37075469).
Ademais, embora a agravante tenha acostado aos autos a ata notarial (Id. 40962965), que pra ela corrobora com a comprovação da posse injusta do agravado no imóvel reivindicado, tal documento ainda não foi submetido ao conhecimento e crivo do Juízo de origem, não podendo ser analisado por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Desse modo, diante das apontadas peculiaridades que envolvem o caso, a instrução probatória se revelará útil e necessária, de forma que, por ora, mostra-se menos gravoso manter o agravado na posse do imóvel.
Ademais, tendo em vista a tramitação célere do agravo, não se caracteriza perigo concreto no caso de aguardo da decisão colegiada, o que, por si só, afasta a própria ratio juris da concessão da medida liminar.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 08 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator